Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SÚMULA No 85 DO STJ. TEMA no 1.017 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante o reconhecimento da prescrição.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem e, por consequência, sejam reconhecidos os períodos não computados pela Administração Pública, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) nos seus proventos de aposentadoria. Sustenta que, ao invés de incorporar 7,8%, deveria ter incorporado ao seu contracheque o percentual de 12% a título de GAA. Pugna pelo pagamento retroativo da gratificação, desde a sua aposentadoria até a implementação do percentual majorado em seus proventos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55454191). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32. O art. 3o, do mesmo ato normativo, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. E a Súmula no 85 do STJ dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
6. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.017: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”
7. Na hipótese, a recorrente foi aposentada em 26/01/2016 (ID 55454166, pág. 35) e ajuizou a presente ação em 20/04/2023. No entanto, do processo administrativo (ID 55454166) não se extrai a inequívoca negativa da Administração no que concerne a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria da servidora aposentada. Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de mérito e, em face da teoria da causa madura, aplicável à espécie, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito.
8. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
9. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
10. Na hipótese, as declarações da Escola Classe 10 do Gama foram retificadas (ID 55454168, pág. 6 a 9) para atestarem que a autora/recorrente trabalhou nos períodos de 17/12/1992 a 31/01/1993; 08/03/1993 a 17/12/1993; 28/03/1994 a 16/12/1994; 09/02/1995 a 13/12/1995; 15/02/1996 a 11/08/1996; 12/08/1996 a 30/09/1996; e 30/09/1996 a 20/12/1996, em atividade de dinamização com “atuação em turmas de 1a a 4a série, uma vez por semana em cada turma, na prática de aula de Ensino religioso, atividade artística e atividade física”.
11. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização.
12. O desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
13. A orientação deste Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização. Nesse sentido: acórdão no 1822172, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 12/03/2024; acórdão no 1726870, Terceira Turma Recursal, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, DJE: 21/07/2023.
14. Em relação aos períodos de 08/09/1998 a 23/12/1998 e 01/03/1999 a 23/12/1999, a professora atuou em sala de leitura para turmas da 1a a 4a série, fora da atividade de regência de classe (ID 55454168, pág. 7), não tendo direito ao cômputo desses dias a título da gratificação pretendida. De igual forma, a atividade exercida em classe especial, no período de 11/02/1998 a 07/09/1998, não cumpre os requisitos da alfabetização e regência, exigidos para o pagamento da GAA, porquanto ainda que o professor possa desenvolver alguma atividade de alfabetização, seu labor é voltado para a inclusão de alunos com deficiência, inexistindo regência de classe como ocorre no ciclo básico de educação, cuja habitualidade e frequência são ínsitas dessa atividade. No mesmo sentido: Acórdão 1834227, 07498652820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1838342, 07471570520238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Por outro lado, consta da mesma declaração da Escola Classe 10 do Gama que a professora exerceu atividade de regência de classe e alfabetização em turma de aceleração no período de 10/02/2000 a 21/12/2000 (ID 55454168, pág. 7).
16. Destarte, deve ser computado o período compreendido entre 10/02/2000 a 21/12/2000, para fins de cálculo da gratificação de atividade de alfabetização (GAA), ante o preenchimento dos requisitos legais.
17. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Distrito Federal a computar o período compreendido entre 10/02/2000 a 21/12/2000, para fins de cálculo da gratificação de atividade de alfabetização (GAA), assegurado o pagamento retroativo desde a aposentadoria (26/01/2016), observada a prescrição quinquenal de valores anteriores ao ajuizamento da demanda, até a implementação do novo percentual no contracheque da servidora. O crédito deve ser corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), a partir dos respectivos vencimentos das obrigações e, a partir de 09/12/21, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, a qual já computa os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021).
18. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 55454188 e ID 55454189). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.